Tribunal: TJSP
Processo: 1012761-40.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Revisão Contratual – Contrato de Financiamento Bancário - Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as Partes que não prospera – Análise conjunta das razões recursais – Tarifa de avaliação – Onerosidade excessiva – Inocorrência – Valor exigido de forma proporcional, e abaixo do que se vê usualmente a este título – Prestação dos serviços devidamente

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Revisão Contratual – Contrato de Financiamento Bancário - Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as Partes que não prospera – Análise conjunta das razões recursais – Tarifa de avaliação – Onerosidade excessiva – Inocorrência – Valor exigido de forma proporcional, e abaixo do que se vê usualmente a este título – Prestação dos serviços devidamente comprovada – Tarifa de cadastro – Legalidade reconhecida – Onerosidade excessiva não verificada – Inexistência de paradigmas para comparação - Valor exigido que não se mostra exorbitante – Devolução em dobro – Impossibilidade – Ausência de comprovação de má-fé – Devolução simples do valores que se mostra pertinente - Generalidade e abstratividade do Recurso apresentado pelo Réu notória – Requerido que não apresenta qualquer fundamento a demonstrar eventual legalidade das taxas de juros aplicadas - Alegações apresentadas desprovidas de apontamentos objetivos de sua incidência – Realização de pedidos já deferidos pelo Magistrado de Primeiro Grau – Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.